Tribunal: TJMT
Processo: 1022739-87.2021.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022739-87.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VANDERLEI PERIRA SATEL - CPF: 036.038.391-29 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA DETALHADA. BUSCA PESSOAL VÁLIDA. LOCAL - TRÁFICO DE DROGAS REALIZADO EM BAR.
estabelecimento comercial QUE se enquadra como recinto destinado à realização de diversões de qualquer natureza
. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DEDICAÇÃO HABITUAL À TRAFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que condenou o recorrente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 583 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da L. nº 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a busca pessoal realizada pela polícia foi legítima, diante da origem em denúncia anônima;

(ii) saber se o bar onde ocorreu o flagrante se enquadra como local destinado à diversão, para fins da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 e,

(iii) saber se o apelante faz
jus
à causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. “(...) A busca pessoal e veicular é válida quando realizada com base em denúncia anônima especificada e em situação de flagrante de crime permanente. (...)”.

4. O local da traficância - bar com aglomeração de pessoas - caracteriza-se como recinto destinado à diversão, atraindo a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.

5. O apelante não faz
jus
à causa de diminuição do § 4º do art. 33 da L. nº 11.343/2006, pois as provas constantes dos autos, especialmente mensagens e imagens extraídas do celular apreendido no dia dos fatos, demonstram envolvimento habitual com o tráfico de drogas, descaracterizando a atuação episódica.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.188.055/SC, AgRg no RHC n. 184.395/MG; TJMT, AP n. 0008608-31.2019.8.11.0004, AP n. 0000898-28.2017.8.11.0101, AP n. 0001440-24.2020.8.11.0042, AP n. 0019085-17.2018.8.11.0015.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1022739-87.2021.8.11.0015

APELANTE: VANDERLEI PERIRA SATEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
VANDERLEI PEREIRA SATEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que, nos autos de ação penal, condenou o recorrente à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado – art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 (id. 244619715).

O apelante, VANDERLEI PEREIRA SATEL, sustenta que: 1) é nula a busca pessoal realizada pelos policiais, sob o argumento de que não havia fundada suspeita que justificasse a medida; 2)
“(...) foi abordado em bar, porém, não é viável a equiparação ou mesmo o enquadramento de tal estabelecimento como “recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza” (...)”
; 3) faz
jus
à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido, em razão da ilegalidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes. Subsidiariamente, pede o afastamento da majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 e, em contrapartida, o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da mesma lei (id. 254619718).

Nas contrarrazões, a
Promotoria de Justiça Criminal de SINOP
pugna pela manutenção da sentença (id. 254619724).

A
32ª Procuradoria de Justiça Criminal,
no mesmo sentido do órgão ministerial de origem,

exarou parecer pelo desprovimento do apelo (id. 258023185).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia narra que:

“(...) no dia 22 de novembro de 2021, por volta das 22h56, no bar Baruk, localizado na avenida André Maggi, bairro Jardim Imperial, em Sinop/MT, o denunciado VANDERLEI PEREIRA SATEL, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, vendeu 03 (três) porções de cocaína em pó e trouxe consigo 18 (dezoito) porções da mesma substância, para fins de comercialização, totalizando massa bruta total de 12,0g (doze gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares receberam informações de que um indivíduo que trajava uma camisa do Flamengo, conhecido pelo apelido de “Gordim”, comercializava drogas no estabelecimento denominado Bar do Baruk.

Diante disso, deslocaram-se ao local indicado e avistaram o imputado, sentado em uma mesa, com mais três pessoas.

Em revista pessoal realizada na testemunha Anderson, os militares encontraram 03 (três) porções de cocaína que estavam em seu bolso, as quais ele afirmou ter adquirido do denunciado VANDERLEI, pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Já em revista a este, os policiais lograram encontrar, em seu bolso, 18 (dezoito) porções da mesma substância, além de R$1.249,00 (mil duzentos e quarenta e nove reais) em dinheiro trocado.

Conforme laudo de constatação de droga, as 21 (vinte e uma) porções de cocaína encontradas na posse do acusado totalizaram 12,0g (doze gramas) de massa bruta, sendo que três foram vendidas pelo denunciado a Anderson e as outras dezoito eram destinadas à comercialização.

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia VANDERLEI PEREIRA SATEL como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (...)”.

Após a regular instrução processual, a sentença
a quo
impôs condenação ao apelante, VANDERLEI PEREIRA SATEL, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas majorado por ter sido realizado no interior de um bar.

Irresignado, o apelante, neste recurso, sustenta a ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais, sob o argumento de que a revista foi realizada, única e exclusivamente, em razão de denúncia anônima.

Como se sabe, a abordagem policial, para ser legítima, deve estar amparada por elementos concretos que configurem a chamada fundada suspeita, conforme previsto no art. 240, § 2º, e do art. 244 do CPP.

No caso em apreço, diversamente do alegado pelo apelante, havia, sim, fundadas razões que legitimavam a busca pessoal realizada pelos policiais militares.

Com efeito, extrai-se dos autos, especialmente do depoimento prestado pelo policial militar, Rafael de Souza Matos, em juízo, que houve denúncia anônima detalhada acerca da prática de tráfico de drogas, contendo a indicação do local onde o apelante se encontrava, bem como a descrição de suas vestimentas e a menção ao seu apelido, “Gordim”. Ademais, verifica-se que um usuário (Anderson), ao ser abordado, indicou de forma clara e direta a pessoa de quem adquiriu o entorpecente, tratando-se, no caso, do próprio apelante, VANDERLEI PEREIRA SATEL.

Essas circunstâncias constituem razão bastante para proceder a abordagem e revista pessoal do apelante, VANDERLEI PEREIRA SATEL, conforme já decidido por esta e. Câmara Criminal em um caso semelhante:

“(...) A existência de denúncia anônima especificada de transporte de droga, inclusive com indicação do nome da suspeita, do local exato onde ela estaria, de característica física marcante dela, do uso de equipamento de monitoração eletrônica e também do destino final do entorpecente, constitui razão bastante para proceder a sua abordagem e revista pessoal, que somente efetivaram-se após a informação repassada aos agentes públicos ter sido minimamente confirmada, inclusive pela própria apelante. (...)”
(TJMT, AP n. 0008608-31.2019.8.11.0004, Relator Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, publicado no DJE de 03/05/2024).

Tal entendimento encontra-se em linha com a jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

“(...) A busca pessoal e veicular é válida quando realizada com base em denúncia anônima especificada e em situação de flagrante de crime permanente. (...)”
(AgRg no REsp n. 2.188.055/SC, Relator Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, publicado DJE de 18/3/2025).

“(...) a busca pessoal se deu com base em fundada suspeita apta a justificá-la, pois, ainda que proveniente de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada, pois foi apontado que os policiais estavam em patrulhamento quando receberam denúncia anônima de que um "indivíduo alto, branco, trajando camisa preta, bermuda e chinelo vendia drogas no Aglomerado Vila Samag", sendo que, ao chegarem no local, se depararam com um indivíduo com as características citadas e o abordaram, confirmando as informações outrora recebidas. (...)”
(AgRg no RHC n. 184.395/MG, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024).

Nesse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade na atuação policial, uma vez que o estado de flagrância, nos crimes de tráfico de drogas, prolonga-se no tempo por se tratar de delito de natureza permanente, circunstância que reforça a impertinência da tese de ilegalidade da busca pessoal.

Por outro lado, estando comprovado, por meio do depoimento judicial do policial militar, Rafael de Souza Matos, responsável pelo atendimento da ocorrência, que o apelante, VANDERLEI PEREIRA SATEL, praticava o tráfico de entorpecentes no interior de um bar/conveniência, com aglomeração de pessoas, incide, na espécie, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o referido estabelecimento comercial se enquadra como
“recinto destinado à realização de diversões de qualquer natureza
”
.

Nesse sentido, destaco precedentes deste e. Tribunal:

“Aplica-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei nº. 11.343/06, quando seguramente demonstrado que o tráfico de drogas era praticado no interior de um bar, local destinado ao lazer e diversão. (...)”
(AP n. 0000898-28.2017.8.11.0101, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, publicado no DJE de 07/03/2023);

“Configura-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei nº. 11.343/06 quando, seguramente demonstrado que o tráfico de drogas era praticado no interior de distribuidora/bar, local de trabalho coletivo e destinado ao lazer e diversão. (...)”
(AP n. 0001440-24.2020.8.11.0042, Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, publicado no DJE de 06/08/2024).

Em se turno, é certo que o § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, estabelece a possibilidade de redução da pena, desde que cumulativamente presentes os requisitos da primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e ausência de integração em organização criminosa.

Nesse ponto, conquanto o apelante, VANDERLEI PEREIRA SATEL, não registre antecedentes, as mensagens extraídas do seu aparelho celular e do telefone móvel do usuário, Anderson, - obtidas mediante autorização judicial e constantes nos autos - revelam que sua atuação no tráfico não foi episódica, ocasional ou pontual.

No caso, como bem exposto nas contrarrazões ministeriais, da lavra do Excelentíssimo Promotor de Justiça, Dr. Marcelo Linhares Ferreira, a dedicação do apelante, VANDERLEI PEREIRA SATEL, ao tráfico de drogas, de forma habitual, não foi só comprovada por meio das mensagens telefônicas, mas também por intermédio de imagens extraídas da galeria dos celulares apreendidos que revelam negociações de drogas, uma folha com contabilidade do tráfico e registros de entorpecentes sendo pesados em balanças de precisão.

Essas particularidades não deixam dúvidas de que o apelante, VANDERLEI PEREIRA SATEL, fazia do tráfico de drogas, meio de vida, o que inviabiliza, por si só, a concessão do benefício do tráfico privilegiado.

Em conformidade, colaciono o seguinte julgado desta e. Câmara Criminal:

“(...) Não há falar em aplicação da minorante alcunhada de “tráfico privilegiado”, quando comprovada, indene de dúvidas, a dedicação do réu a atividades criminosas, consubstanciada na habitualidade na traficância de drogas. (...)”
(AP n. 0019085-17.2018.8.11.0015, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, publicado no DJE de 11/10/2023).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025